Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. MULTA COMINATÓRIA. ELASTECIMENTO DO PRAZO. DEMAIS PARÂMETROS. RAZÓAVEIS.
1. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
2. Quanto à multa, admite-se o elastecimento temporal pleiteado pela agravante para viabilização da obrigação determinada liminarmente, diante da exiguidade do prazo deferido. Os demais parâmetros fixados foram adequados, mostrando-se compatíveis com a urgência da obrigação e estimulando o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil.
3. O estabelecimento de limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Cabe ressaltar que não se trata de cláusula penal, mas de multa de natureza processual, não incidindo o disposto no artigo 412 do Código Civil.
4. O Agravo de Instrumento deve ser provido em parte, tão somente para conceder o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição
5. Recurso conhecido em parte e provido em parte.